Tribunal: TJSP
Processo: 1017128-17.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017128-17.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado WALDO ISILDO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.621 --
Embargos de Declaração n. 1017128-17.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Waldo Isildo de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Inexistência
Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 166/174 que, por votação unânime, deu parcial
provimento à apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra Waldo
Isildo de Souza.
Embarga tempestivamente o apelante, para
fins de prequestionamento, sustentando a ausência de caráter protelatório
em seu recurso. Alega a violação a normas constitucionais e a
impossibilidade de concessão da tutela, no particular, além do excesso da
multa aplicada, no valor diário de R$ 3.000,00 para a hipótese de
descumprimento da determinação de limitação dos descontos nos
vencimentos do embargado a 30%, implicando seu enriquecimento sem

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
causa.
Repisa os dispositivos legais que permitem a
redução do valor da multa, quando manifestamente excessiva, e alega que,
no caso, não fora observada a razoabilidade e a proporcionalidade.
Defende a aplicação da limitação apenas aos empréstimos consignados e
ressalta que com relação aos empréstimos a serem descontados em conta
bancária, há autorização expressa do mutuário para os descontos.
Relembra o cancelamento da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de
Justiça, refirma sua boa-fé, a exigibilidade dos débitos e a inexistência de
ato ilícito. Defende a aplicação do Decreto Estadual n. 51.314/2006, que
estipula patamar de 50% para os descontos.
Defende a obrigatoriedade do contrato e a
aplicação do “pacta sunt servanda”, bem como a fixação de honorários por
equidade, no caso. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
prequestionar a matéria.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, o embargante nem ao menos aponta
quais seriam os pontos omissos, obscuros, contraditórios ou eivados de
erro material do v. acórdão, limitando-se, praticamente, a rediscutir toda
a matéria enfrentada no v. acórdão.
Bem por isso, inexistindo quaisquer vícios, os
embargos não se encontram inseridos no âmbito de cabimento do art.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
O
prequestionamento
de
matéria,
para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível
a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo
artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto proferido
sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados4.
(grifamos).
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
4 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.